Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-07.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001071-07.2020.8.05.0220 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ APELADO: MARC HENRI DIZERENS Advogado(s):JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. IMÓVEL EDIFICADO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 2% PREVISTA PARA IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 526/2013. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada por MARC HENRI DIZERENS, julgou procedente o pedido para anular os lançamentos de IPTU com alíquota de 2%, determinar a aplicação da alíquota de 1% e a restituição dos valores pagos a maior (ID 89939742). II. Questão em discussão 2. A questão central a ser analisada é a legalidade da cobrança do IPTU com a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre um imóvel comprovadamente edificado, quando a legislação municipal, Lei nº 526/2013, prevê expressamente essa alíquota apenas para imóveis não edificados. III. Razões de decidir 3. A sentença que julgou procedente o pedido autoral deve ser integralmente mantida. A controvérsia reside na correta aplicação da legislação tributária municipal para a cobrança do IPTU. O ato da administração pública que aplicou a alíquota de 2% ao imóvel do Apelado, que possui construção e "habite-se" (ID 89937995), mostra-se em flagrante desacordo com a própria lei que instituiu o tributo. O princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Essa garantia fundamental do contribuinte impede que o poder público atue de forma arbitrária na cobrança fiscal, vinculando a atuação administrativa aos exatos termos da lei. 4. A análise da Lei Municipal nº 526/2013 (Código Tributário Municipal), especificamente em seu Anexo III (ID 89937997, pág. 7), é suficiente para dirimir a questão. A norma é cristalina ao estabelecer diferentes alíquotas para diferentes categorias de imóveis. Para as “Unidades Imobiliárias constituídas por Terrenos sem Edificações ou Construções, ou em que houver construção condenada, em ruína, incendiada, paralisada ou em andamento”, a alíquota é de 2,0%. Por outro lado, para as “Unidades Imobiliárias constituídas por Terrenos com Edificações ou Construções Residenciais”, as alíquotas variam de 0,1% a 1,0%, conforme o padrão da construção. A sentença, portanto, aplicou corretamente a legislação ao reconhecer que, sendo o imóvel do Apelado edificado, a alíquota máxima aplicável seria de 1,0%, e não os 2,0% cobrados. 5. A tese do Município Apelante de que a cobrança de 2% representou uma “correção de uma prática administrativa que não se coadunava com a legislação municipal” (ID 89939744, pág. 3) não se sustenta. Se a prática anterior era ilegal, a correção deve se dar para adequar o lançamento à lei vigente, e não para criar uma nova ilegalidade. A "correção" promovida pelo Fisco consistiu em enquadrar um imóvel edificado na hipótese de incidência de imóveis não edificados, o que representa uma clara distorção do texto legal e uma violação direta ao princípio da legalidade tributária. A administração, ao constituir o crédito tributário, exerce uma atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, devendo ater-se estritamente ao que a lei determina. 6. A aplicação de uma alíquota de 2%, que corresponde ao dobro da alíquota máxima prevista para imóveis residenciais, equivale, na prática, a uma majoração de tributo sem amparo legal. Tal conduta se assemelha à vedação contida na Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária." Embora o caso não envolva um decreto, a ratio da súmula é a proteção do contribuinte contra aumentos do encargo tributário que não passem pelo devido processo legislativo, conforme exigido pelo artigo 97, incisos II e IV, do CTN. 7. Os demais argumentos do Apelante, como a necessidade de observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CF) e a valorização imobiliária, não têm o poder de afastar a exigência da legalidade. A própria Lei Municipal nº 526/2013 já prevê mecanismos de diferenciação baseados na capacidade contributiva, ao estabelecer alíquotas distintas para diferentes padrões de construção. A aplicação de uma alíquota única e mais gravosa a todos indistintamente, como defendido pelo Município em sua contestação (ID 89932320), iria de encontro à própria progressividade e seletividade que o princípio da capacidade contributiva busca promover. A atualização do valor venal do imóvel, por sua vez, impacta a base de cálculo, mas não autoriza a alteração da alíquota aplicável, que deve permanecer aquela definida em lei para a categoria específica do bem. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos citados: Art. 150, I, da Constituição Federal; Arts. 97, 142 e 145, § 1º, do Código Tributário Nacional; Lei Municipal nº 526/2013 (Anexo III). Precedentes citados: Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-BA - AI: 80008766620218050000; Apelação nº 0563382-54.2015.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001071-07.2020.8.05.0220, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA e como Apelado MARC HENRI DIZERENS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA